Tribunal: STF
Processo: ADI 7669
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA COMPENSATÓRIA. PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR N. 1.399/2024, DE SÃO PAULO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal e a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo requerem ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (e-doc. 15 e 29).



    2. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal afirma ser “uma entidade de classe de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que tem por finalidade representar, patrocinar e defender, de forma exclusiva, os interesses gerais dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, relacionados com o seu exercício funcional” (fl. 3, e-doc. 15).



    Sustenta que “faz-se patente a pertinência temática da Associação representativa dos interesses dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, justamente por tratar de matéria que atinge diretamente a atuação dos Procuradores do Estado de São Paulo” (fl. 5, e-doc. 15). 



    3. Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo afirma ser “legitimamente interessada no desfecho do feito, dada sua representatividade e seus 75 anos de existência acompanhando a evolução da carreira dos Procuradores do Estado, desde os primórdios de sua institucionalização, cumpre todos os requisitos para seu ingresso na presente ação e está apta a trazer elementos essenciais para uma análise mais lúcida da demanda, contribuindo com uma visão ampla do funcionamento da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e da situação laboral dos seus membro” (fl. 2, e-doc. 29).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    5. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto o exame da Lei Complementar n. 1.399/2024, que altera a Lei Complementar n° 1.270/2015 - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 



    Alega o autor da presente ação direta que “a criação de licença compensatória, nos moldes como instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.399, de 28 de maio de 2024, viola o princípio da moralidade administrativa e da eficiência administrativa” e “não constar em seus termos, conforme documentos em anexo, qualquer estimativa de impacto orçamentário, sobretudo, ao se levar em conta que a estrutura remuneratória da licença tem como base de cálculo toda a remuneração do Procurador do Estado de Nível V” (fls. 9 e 11, e-doc. 1).



    No art. 1º do Estatuto Social da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, se estabelece:



    “Art. 1º. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE, Entidade de Classe de âmbito nacional, sem fins lucrativos, tem por finalidade principal representar e defender, de forma exclusiva, em nível nacional, os interesses relacionados com o exercício funcional dos seus associados, ativos e inativos, bem como agir no sentido de consolidar a Advocacia de Estado como instituição essencial à Justiça, ao regime de legalidade da Administração Pública e ao Estado Democrático de Direito” (e-doc. 18).



    6. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade das requerentes e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso das requerentes na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    7. Pelo exposto, defiro o ingresso da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal e da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo nesta ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome das peticionárias como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora